Tribunal: TJPA
Processo: 0817542-76.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817542-76.2024.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO BENEDITO PEREIRA CORREA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS DO AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAR. RESSARCIMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS CONDICIONADAS AO EFETIVO EXERCÍCIO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, aplicar a prescrição quinquenal parcelar, excluir apenas as parcelas anteriores a 08/08/2019, reconhecer o direito do autor ao ressarcimento das vantagens remuneratórias relativas ao período de afastamento entre 1991 e 2020, ressalvadas aquelas condicionadas ao efetivo exercício, condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição do fundo de direito, a impossibilidade de ressarcimento retroativo sem prestação laboral, a limitação temporal da condenação, a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a incidência dos juros de mora apenas a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida pelo autor se submete à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição quinquenal parcelar; (
ii
) estabelecer se o servidor reintegrado administrativamente faz jus ao ressarcimento das vantagens remuneratórias do período de afastamento, ressalvadas as parcelas condicionadas ao efetivo exercício; (
iii
) determinar se a limitação temporal dos efeitos patrimoniais remanescentes já decorre da própria decisão agravada; (
iv
) definir se a pretensão de indenização por danos morais está prescrita e se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil; e (v) estabelecer se os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem do evento danoso ou apenas da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno observa a dialeticidade recursal, porque, embora reiterativo, impugna os fundamentos centrais da decisão monocrática relativos à prescrição, ao ressarcimento das vantagens, aos danos morais e ao termo inicial dos juros de mora.

A demanda não se dirige à desconstituição do ato demissório de 1991, mas à obtenção dos efeitos financeiros e funcionais decorrentes da reintegração administrativa consumada em março de 2020, bem como à reparação dos prejuízos correlatos.

Nessa moldura, não incide a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a prescrição quinquenal parcelar, com exclusão apenas das parcelas anteriores a 08/08/2019, considerado o ajuizamento da ação em 08/08/2024.

Os
arts
. 40 e 237 da Lei Estadual nº 5.810/94 asseguram, na reintegração decorrente de decisão administrativa definitiva ou revisão procedente da penalidade, o ressarcimento dos prejuízos do afastamento e o restabelecimento dos direitos do servidor.

O art. 28 da Lei Federal nº 8.112/1990, aplicado supletivamente, também prevê que a reintegração por invalidação da demissão enseja o ressarcimento de todas as vantagens do cargo.

A ausência de prestação laboral não impede a recomposição patrimonial própria da reintegração, porque o afastamento decorre de ato estatal posteriormente desconstituído.

A decisão agravada não deferiu indistintamente todas as verbas do período, pois ressalvou expressamente as parcelas condicionadas ao efetivo exercício, preservando a distinção entre recomposição jurídica da reintegração e vantagens dependentes de labor efetivo.

A limitação dos efeitos patrimoniais ao período compreendido entre 08/08/2019 e 16/03/2020 já resulta logicamente da própria decisão, pois as parcelas anteriores estão prescritas e o período indenizável cessa na véspera da reintegração administrativa.

A pretensão indenizatória por danos morais não tem como termo inicial exclusivo a demissão de 1991, porque a lesão narrada também decorre da omissão estatal posterior à reintegração, consistente na ausência de recomposição financeira e funcional concomitante ao restabelecimento do vínculo.

Considerado o decreto de reintegração de 17/03/2020 e o ajuizamento da ação em 08/08/2024, não transcorreu prazo superior a cinco anos apto a fulminar a pretensão indenizatória.

O afastamento do servidor por vinte e nove anos, somado à alegada ausência de recomposição patrimonial após a reintegração, ultrapassa o mero dissabor administrativo e configura dano moral indenizável.

O valor arbitrado de R$ 20.000,00 não se mostra excessivo diante da gravidade objetiva da situação retratada nos autos.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem do evento danoso, porque a condenação decorre de responsabilidade civil extracontratual, nos termos da orientação consolidada na Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão voltada aos efeitos financeiros e funcionais posteriores à reintegração administrativa do servidor não se sujeita à prescrição do fundo de direito, mas à prescrição quinquenal parcelar. 2. A reintegração administrativa por invalidação da demissão assegura o ressarcimento das vantagens do período de afastamento, ressalvadas as parcelas que dependem de efetivo exercício. 3. A omissão estatal em promover a recomposição financeira e funcional após a reintegração pode caracterizar lesão moral autônoma e afastar a contagem prescricional a partir do ato demissório originário. 4. O
prolongado afastamento funcional, aliado à ausência de recomposição administrativa adequada, configura dano moral indenizável quando excede o mero aborrecimento. 5. Em caso de responsabilidade civil extracontratual do ente público, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021 e art. 1.021, § 1º; Lei Estadual nº 5.810/94,
arts
. 40 e 237; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 85.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0817542-76.2024.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO BENEDITO PEREIRA CORREA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto p
elo
ESTADO DO PARÁ
(ID
33303478
) contra decisão monocrática (ID
31340089
)

que
deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a prescrição quinquenal parcelar (Súmula 85 do STJ), para excluir apenas as parcelas anteriores a 08/08/2019; reconheceu o direito do autor ao ressarcimento das vantagens remuneratórias relativas ao período de afastamento entre 1991 e 2020, ressalvadas aquelas condicionadas ao efetivo exercício; condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito, por se tratar de pretensão que visa desconstituir ato único de efeitos permanentes (demissão ocorrida em 1991), sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ; (
ii
) a impossibilidade de ressarcimento de valores retroativos, sob pena de enriquecimento sem causa, diante da ausência de contraprestação laborativa no período; (
iii
)
subsidiariamente, a necessidade de limitação de eventual condenação ao período compreendido entre 08/08/2019 e 16/03/2020; (
iv
) a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais;
(v) a ausência de comprovação de dano moral indenizável; e (vi) subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação, e não do evento danoso.

R
equer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para reformar integralmente a decisão agravada.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33457392
,
nas quais o agravado suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica, ao argumento de que o Estado apenas reiterou teses já expendidas anteriormente, sem enfrentar objetivamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugna pela manutenção integral do decisum.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC, e não há, à luz dos elementos constantes dos autos, óbice quanto à sua regularidade formal.

A questão preliminar efetivamente relevante diz respeito à
dialeticidade recursal
, uma vez que o agravado sustenta que o Estado não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC. Tal alegação foi expressamente articulada nas contrarrazões, nas quais se
afirma
que o recorrente teria se limitado a repetir, de modo genérico, argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentamento objetivo da fundamentação adotada pela Relatoria.

Todavia, embora o agravo interno apresente nítido caráter reiterativo, entendo que não se configura deficiência de dialeticidade bastante ao seu não conhecimento.

Isso porque a decisão agravada se estruturou em três eixos centrais:

(i) a demanda não mais versa sobre a própria reintegração, mas sobre os efeitos patrimoniais posteriores ao restabelecimento administrativo do vínculo, razão pela qual não incidiria a prescrição do fundo de direito;

(
ii
) o servidor reintegrado faz jus ao ressarcimento das vantagens do período de afastamento, ressalvadas as parcelas condicionadas ao efetivo exercício; e

(
iii
) o caso concreto revela suporte suficiente à indenização por danos morais. Tais elementos constam, inclusive, das próprias contrarrazões, ao reproduzirem o teor
dispositório
da decisão monocrática.

E o agravante, ainda que sem maior densidade analítica, investe precisamente contra esses fundamentos: insiste na tese de prescrição do fundo de direito, reitera a impossibilidade de pagamento retroativo sem prestação laboral e contesta a condenação
por danos morais. Não se trata, portanto, de peça inteiramente dissociada do conteúdo decisório ou de recurso absolutamente carente de impugnação específica.

Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento
e
conheço do agravo interno
.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia originária foi deduzida em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e danos morais, na qual o autor afirmou, de modo expresso, que a Administração Estadual não efetuou o pagamento administrativo do período de 1991 a 2020, embora a pena de demissão tenha sido revista no âmbito administrativo, com reintegração por decreto datado de 17/03/2020, publicado em 18/03/2020. A inicial esclarece que a pretensão judicial se volta à recomposição financeira e funcional que, segundo a parte autora, deveria ter acompanhado o ato
reintegratório
, bem como ao pagamento de indenização moral pelos danos derivados do afastamento prolongado.

Esse dado é central para o deslinde do agravo interno.

1. Da prescrição

A tese recursal de que haveria prescrição do fundo de direito não merece acolhimento.

Conforme já assentado na decisão agravada, a demanda, tal como proposta, não se dirige à desconstituição do ato demissório em si, mas à obtenção dos efeitos financeiros e funcionais decorrentes da reintegração administrativa já concretizada. A própria narrativa inaugural é inequívoca ao afirmar que o ato demissionário foi revisto administrativamente, que a reintegração ocorreu em 2020 e que a omissão estatal residiu em não proceder ao pagamento do retroativo, ao assentamento do período para fins funcionais e à reparação dos prejuízos correlatos.

Nessa moldura, não procede o esforço do agravante de reconduzir a causa, artificialmente, ao ato demissório originário de 1991, como se ainda se estivesse a discutir, em via principal, sua validade. A causa de pedir próxima, tal como deduzida em juízo, está relacionada à ausência de recomposição patrimonial após a reintegração, e foi por essa razão que a decisão monocrática afastou a prescrição do fundo de direito e aplicou a prescrição quinquenal parcelar, com exclusão apenas das parcelas anteriores a 08/08/2019
, tendo em vista o ajuizamento da ação
em
08
/08/2024.

Além disso, a própria petição inicial sustenta que o prazo prescricional, no caso, somente poderia ser examinado à luz do momento em que a Administração reconheceu administrativamente a nulidade do ato demissório e procedeu à reintegração
do servidor, o que reforça a conclusão de que a lide não foi estruturada como ação anulatória tardia da demissão, mas como demanda de cobrança e reparação posterior à reintegração.

Logo, o agravante não trouxe argumento apto a infirmar a
ratio

decidendi
adotada.

2. Do ressarcimento das vantagens do período de afastamento

Tampouco prospera a alegação de impossibilidade de pagamento de verbas referentes ao período de afastamento por ausência de prestação de serviço.

A inicial descreve que, no âmbito administrativo, houve parecer favorável ao pagamento retroativo, com fundamento nos
arts
. 40 e 237 da Lei Estadual n. 5.810/94, sustentando-se que o servidor reintegrado faz jus à percepção dos vencimentos e vantagens e ao assentamento da efetividade do período. Também se registra, expressamente, que a tese fazendária de inexistência de labor e de eventual enriquecimento sem causa foi enfrentada desde a origem, justamente com base na compreensão de que a falta de exercício funcional decorreu de ato estatal posteriormente desconstituído.

Com efeito, o art. 40 da Lei Estadual n. 5.810/94, conceitua a reintegração como o reingresso do servidor na Administração, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento.

Art. 40. Reintegração é o reingresso do servidor na administração pública, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado,
com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento
.

Já o art. 237 do mesmo diploma, dispõe que, julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor.

Art. 237. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada,
restabelecendo-se todos os direitos do servidor
, exceto em relação à destituição, que será convertida em exoneração.

Por sua vez, o
art. 28 da Lei Federal nº 8.112/1990, norma de aplicação supletiva ao regime jurídico estadual, a reintegração por anulação do ato demissório dá ensejo à restituição de todas as vantagens do cargo, incluídas as de natureza pecuniária.

Art.28.A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

Foi precisamente à luz dessa moldura normativa que a decisão monocrática reconheceu o direito ao ressarcimento das vantagens devidas no período do afastamento,
porém com ressalva expressa das parcelas condicionadas ao exercício efetivo. E é justamente essa ressalva que esvazia a tese recursal em sua formulação absoluta.

Com efeito, a decisão agravada não deferiu indistintamente toda e qualquer verba. Ao contrário, distinguiu as parcelas compatíveis com a recomposição jurídica e patrimonial da reintegração daquelas que dependem de efetivo exercício funcional. Portanto, o agravante, ao repetir genericamente que não houve contraprestação laboral, deixa de enfrentar o ponto nuclear do decisum: a condenação não equiparou, para todos os fins, o período de afastamento ao exercício real, mas apenas reconheceu o alcance restitutório próprio da reintegração, nos limites fixados na decisão.

A propósito, a própria inicial colaciona fundamentos administrativos e jurisprudenciais no sentido de que o servidor reintegrado faz jus aos vencimentos e vantagens do período de afastamento, bem como ao cômputo desse interregno para fins funcionais, justamente porque o afastamento decorreu de ato depois desconstituído.

Assim, também aqui o agravo interno não revela erro de julgamento.

3
. Da tese subsidiária de limitação da condenação ao período de 08/08/2019 a 16/03/2020

Também não prospera a insurgência subsidiária do agravante no sentido de que eventual condenação deveria ficar restrita ao período compreendido entre 08/08/2019 e 16/03/2020.

Isso porque, em rigor, tal delimitação já decorre logicamente da própria decisão monocrática agravada, que: (a) afastou a prescrição do fundo de direito, (b) aplicou a prescrição quinquenal parcelar, com exclusão das parcelas anteriores a 08/08/2019, e (c) reconheceu o direito ao ressarcimento das vantagens devidas no período do afastamento, o qual cessou com a reintegração administrativa consumada por decreto datado de 17/03/2020, publicado em 18/03/2020. O próprio autor, na inicial, afirma que o ato demissionário foi anulado em processo revisional e que a reintegração ocorreu por decreto de 17/03/2020, sustentando que o pagamento deveria ter sido implementado concomitantemente ao retorno ao cargo.

Desse modo, uma vez reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 08/08/2019, e considerando que o período indenizável se vincula ao interregno de afastamento indevido, é correto concluir que os efeitos patrimoniais remanescentes se projetam apenas até a véspera da reintegração, isto é, 16/03/2020, sem que isso importe reforma substancial do decisum, mas apenas explicitação do critério temporal já inerente à fundamentação adotada.

Em outras palavras, o agravo interno, nesse ponto, não demonstra erro de julgamento, pois a limitação defendida subsidiariamente pelo Estado constitui mero desdobramento lógico da decisão agravada, a ser observado na fase de liquidação, e não fundamento apto à sua modificação.

4
. Dos danos morais

Não assiste razão ao agravante ao sustentar a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais.

A tese recursal parte da premissa de que a lesão moral estaria integralmente vinculada ao ato demissório ocorrido em 1991. Ocorre que essa não é a moldura fático-jurídica delineada na demanda. Conforme se extrai da inicial, a pretensão autoral está assentada não apenas no afastamento pretérito, mas também na circunstância de que, mesmo após a revisão administrativa e a reintegração consumada em março de 2020, a Administração não promoveu, de forma concomitante, a recomposição financeira e funcional alegadamente devida, o que, segundo o demandante, prolongou e agravou os prejuízos experimentados.

A petição inicial é expressa ao afirmar que o prazo prescricional não deve ser contado da data do ato demissório, mas do momento em que se tornou possível insurgir-se contra a omissão estatal remanescente, a qual se evidenciou com a publicação do decreto de reintegração em 17/03/2020.

Nessa perspectiva, ainda que se adote, por analogia, o prazo quinquenal aplicável às pretensões indenizatórias deduzidas em face da Fazenda Pública, não se verifica prescrição, pois a ação foi ajuizada em 08/08/2024, ou seja, em lapso inferior a cinco anos contado da reintegração administrativa e da alegada omissão subsequente no restabelecimento integral da situação jurídica do servidor. Os próprios autos registram o ajuizamento da demanda em 08/08/2024 e a reintegração por decreto de 17/03/2020.

Assim, a alegação prescricional, tal como formulada, não infirma a
ratio

decidendi
, porque toma como termo inicial um fato isolado e remoto, desconsiderando que a pretensão moral foi deduzida no contexto de uma lesão afirmada como prolongada e renovada pela ausência de adequada recomposição administrativa após a reintegração.

Quanto a
insurgência contra a condenação em danos morais igualmente não merece acolhida.

A narrativa inicial registra que o autor permaneceu por vinte e nove anos afastado do cargo, sem salário fixo, o que teria causado devastação em suas finanças e em sua vida pessoal, com repercussões relevantes em sua esfera de dignidade e subsistência. A mesma peça afirma que o comportamento estatal, ao limitar-se à reintegração sem a correspondente recomposição patrimonial, teria agravado os prejuízos suportados pelo servidor.

A decisão monocrática, ao fixar a indenização em R$ 20.000,00, evidentemente partiu dessa moldura fática excepcional, e não de mero dissabor administrativo. A extensão temporal do afastamento e a natureza dos prejuízos alegados conferem suficiente suporte à compreensão de que o caso transcende o campo do simples aborrecimento.

O agravante, todavia, não demonstra, com precisão, em que consistiria o desacerto da decisão quanto a esse ponto. Sua insurgência permanece genérica e não neutraliza a premissa concreta adotada no decisum, qual seja, a de que o prolongado afastamento funcional e a ausência de adequada recomposição administrativa ensejaram lesão extrapatrimonial indenizável.

Nessa perspectiva, a manutenção da condenação mostra-se adequada, inclusive porque o valor arbitrado não se revela excessivo diante da gravidade objetiva da situação retratada nos autos.

5
. Do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais

Também não procede a tese subsidiária do agravante no sentido de que, caso mantida a condenação por danos morais, os juros de mora devam incidir apenas a partir da citação, e não do evento danoso.

O Estado do Pará sustenta expressamente, no agravo interno, que seria inaplicável a Súmula 54 do STJ, ao argumento de que não seria juridicamente possível retroagir os juros à data do suposto evento lesivo, sobretudo porque o ato demissório é remoto e a discussão judicial sobre ele estaria prescrita, razão pela qual requer, subsidiariamente, a fixação do termo inicial na citação. Tal tese consta de forma literal das razões recursais e dos pedidos finais do agravo interno.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

Isso porque a condenação por danos morais mantida na decisão agravada está assentada no reconhecimento de responsabilidade extracontratual do ente estatal pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do afastamento indevido do servidor e da
prolongada privação dos efeitos jurídicos e financeiros inerentes ao vínculo funcional restabelecido. Nessa hipótese, aplica-se a orientação consolidada segundo a qual, em se tratando de responsabilidade aquiliana, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A circunstância de o agravante sustentar a prescrição da pretensão não altera essa conclusão. Isso porque a discussão sobre o termo inicial dos juros de mora não se confunde com o regime prescricional da pretensão indenizatória. A prescrição opera como limite ao exercício da pretensão em juízo; já os juros de mora, uma vez reconhecido o dever de indenizar, seguem a disciplina própria da natureza da responsabilidade civil afirmada no título judicial. Logo, rejeitada a tese prescricional e mantida a condenação por dano moral, não há base jurídica para deslocar, automaticamente, o dies a quo dos juros para a data da citação.

Além disso, no caso concreto, a própria narrativa adotada na demanda e acolhida na decisão monocrática não trata o dano moral como simples inadimplemento contratual ou mora
ex
persona, mas como consequência de ilícito estatal de natureza extracontratual, associado ao prolongado afastamento funcional e à ausência de recomposição adequada da situação jurídica do servidor. A decisão agravada, cuja manutenção é postulada, reconheceu expressamente a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, no contexto do afastamento indevido e da posterior reintegração.

Assim, a tese subsidiária do agravante, ao pretender a incidência dos juros somente a partir da citação, não infirma a lógica decisória adotada, nem afasta a orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

Por conseguinte, deve ser rejeitado também esse pedido subsidiário, permanecendo hígido o critério adotado na decisão agravada quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

Ante o exposto,

conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 31340089, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/04/2026